Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717015-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILBAN DE MELO JUNIOR EMBARGADO: XL SEGUROS BRASIL S.A., ARGO SEGUROS BRASIL S.A., JLT BRASIL CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Nilban de Melo Júnior contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 32569901). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO